Tribunal: STF
Processo: ARE 1551466
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “MEIO AMBIENTE. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA CONTRA A “CETESB”. PRETENSÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM TERRENOS LOCALIZADOS NA “VILA AVIAÇÃO”, EM BAURU/SP. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTARQUIA ESTADUAL. DESACOLHIMENTO. QUESTÃO DELIBERADA PELO GRUPO ESPECIAL DE CÂMARAS DE DIREITO AMBIENTAL DESTE TRIBUNAL (IAC N° 03). TESE FIRMADA NO SENTIDO DA INCIDÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ARTIGO 40, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 15.684/2015. PRECEDENTE VINCULANTE, À LUZ DOS ARTIGOS 927, III, E 489, VI, AMBOS DO CPC. EFEITOS DO JULGADO QUE PRESCINDEM DE TRÂNSITO EM JULGADO (ARTIGO 947, §3º, DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL). PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 73 – ID: 4b411025)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 23, VI e VII, e 225, caput, I, III e VII, do texto constitucional. (eDOC 83 – ID: ab27fdde)



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido viola o princípio da separação dos poderes por invadir a competência do Poder Executivo no controle ambiental. Afirma-se que “a existência de um precedente judicial (IAC) não é suficiente para substituir a análise que deve ser feita pelo referido órgão ambiental e permitir a concessão de uma licença ambiental”. (eDOC 83 – ID: ab27fdde, p. 24)



    Acrescenta-se que “ao autorizar a supressão total da vegetação de cerrado no bairro Jardim Aviação em Bauru, sem qualquer possibilidade de atuação dos órgãos ambientais competentes, com base no IAC mencionado e porque a aprovação do loteamento ocorreu em 1947, o v. acórdão impugnado contrariou, de forma direta, os referidos dispositivos constitucionais”. (eDOC 83 – ID: ab27fdde, p. 29)



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, aplicou precedente vinculante firmado perante o Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental do TJSP no IAC n° 3, o qual prescreve a possibilidade de manejo de vegetação do Bairro Jardim Aviação do Município de Bauru/SP. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    A pretensão da apelante vai de encontro ao deliberado pelo Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental (IAC n°03), que firmou a seguinte tese: 



    ‘Aplica-se ao Loteamento “Jardim Aviação”, localizado o Município de Bauru/SP, a norma prevista no artigo 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº 15.684/2015, dada as suas peculiaridades, aprovação e regularização no ano de 1947’. 



    Em se tratando de precedente vinculante (nos termos dos artigos 927, III, e 489, VI, ambos do CPC), inviável decisão em sentido contrário. 



    O julgado paradigma se aplica no caso, pois é incontroverso que os terrenos do apelado estão localizados no loteamento “Jardim Vila Aviação”, em Bauru/SP.



    Nem se alegue, ainda, a necessidade de trânsito em julgado do IAC, pois o artigo 947, §3º, não exige tal formalidade.



    (...)” (eDOC 73 – ID: 4b411025, p. 3)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Empreendimento em Área de preservação permanente. Licença ambiental nula. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento aos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1537010 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 05.05.2025)  



    “Ementa: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVOGAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que a controvérsia restringe-se ao âmbito infraconstitucional e que eventual reforma demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado nesta Suprema Corte. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se se a nulidade da licença ambiental, declarada pelo Tribunal de origem com fundamento na ausência de fundamentação adequada e desvio de finalidade, violaria diretamente princípios constitucionais, tais como a proporcionalidade, razoabilidade e o direito de propriedade; e (ii) se a condenação solidária dos agravantes ao pagamento de indenização por danos ambientais extrapola os limites da razoabilidade. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido fundamentou-se em normas infraconstitucionais, notadamente as leis ambientais e administrativas, para declarar a nulidade do ato administrativo e fixar a reparação pelos danos ambientais. 4. A pretensão dos agravantes demandaria reexame de fatos e provas, procedimento incompatível com a via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimento desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF; RE 956.737 AgR; ARE 1.203.215 AgR”. (ARE 1507289 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.03.2025)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. LEI N. 20.773/2020 DO ESTADO DE GOIÁS: INSTITUIÇÃO DE PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. COMPATIBILIDADE DA NORMA LOCAL COM AS LEIS FEDERAIS DE REGÊNCIA: CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DA FRAGILIZAÇÃO DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — A competência para legislar sobre matéria ambiental é concorrente, de modo que cabe aos Estados-membros complementar a legislação federal, inclusive para estabelecer procedimentos simplificados de licenciamento ambiental. II — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. III — Conforme a Súmula n. 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV — Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1466671 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.05.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente